Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708276-77.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES AGRAVADOS: KLEANE PESSOA NOGUEIRA, KLEYTON PESSOA NOGUEIRA, KARINA PESSOA NOGUEIRA, HELENA PESSOA NOGUEIRA, MARIA FERNANDES NOGUEIRA, RICARDO FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, ANDRÉ FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018